Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-02.2024.8.11.0091
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1000154-02.2024.8.11.0091

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

CRÉDITO RURAL
(10501)

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBSON COELHO BARBOZA - CPF: 855.796.102-20 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEBSON COELHO BARBOZA - CPF: 855.796.102-20 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2ª VOGAL
.
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA À ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. OCORRÊNCIA DE EVENTOS CLIMÁTICOS E ECONÔMICOS EXTRAORDINÁRIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SÚMULA 298/STJ. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA. VALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA DI COMO INDEXADOR DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO LEGAL DE JUROS. MANUTENÇÃO DE TARIFAS E SEGURO CONTRATADOS. MORA CONFIGURADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos em ação revisional para declarar e decretar indevida a capitalização de juros referente ao limite do cheque especial vinculado a conta bancária da parte requerente, bem como a ilegalidade da indexação do capital pela taxa CDI referente a cédula de crédito bancário, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o alongamento judicial de dívida vinculada à atividade agropecuária diante de eventos extraordinários e imprevisíveis; (
ii
) se é legítima a utilização da taxa DI como indexador de encargos remuneratórios; (
iii
) se os juros remuneratórios e a capitalização dos juros são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preenchidos os requisitos da Súmula 298/STJ, incapacidade financeira comprovada e requerimento administrativo prévio, é legítima a prorrogação da dívida para preservar a função social do contrato e a continuidade da atividade rural.

4. É válida a utilização da taxa DI como indexador dos encargos remuneratórios, quando pactuada de forma clara, não possuindo caráter abusivo ou potestativo.

5. Os juros não se revelam abusivos, considerando os parâmetros do mercado e a livre pactuação entre as partes.

6. O contrato prevê expressamente a capitalização mensal dos juros remuneratórios, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. É cabível o alongamento judicial de dívida vinculada à atividade agropecuária quando comprovada a incapacidade financeira e formulado requerimento administrativo prévio, nos termos da Súmula 298/STJ. 2. É válida a utilização da taxa DI como indexador de encargos remuneratórios, desde que pactuada de forma clara e sem caráter abusivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC,
arts
. 86 e 373, I; Decreto-Lei nº 167/1967; Súmulas 298 e 541/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Apelana

imação
Cível nº 1001966-68.2023.8.11.0009, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.522.542/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, REsp 1.781.959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 20.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por CLEBSON COELHO BARBOZA e pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito do autor à exibição dos documentos elencados e à prorrogação compulsória da dívida contratual, determinando sua repactuação em até 05 parcelas anuais, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais de 6% ao ano.

Fixou, ainda, sucumbência recíproca, impondo-se inicialmente à cooperativa o pagamento integral dos honorários, o que foi corrigido após acolhimento dos embargos declaratórios, com fixação proporcional da verba, nos moldes do art. 86 do Código de Processo Civil.

Em suas razões de apelo, CLEBSON COELHO BARBOZA busca a reforma parcial da sentença para estender os efeitos da prorrogação da dívida, afastar encargos financeiros considerados excessivos e reconhecer a nulidade de cláusulas abusivas.

Por sua vez, o SICREDI UNIVALES MT

também recorreu, impugnando a possibilidade de prorrogação judicial da dívida com base na ausência de requerimento administrativo válido, e sustentando a regularidade e legalidade dos encargos pactuados, bem como a ausência de dever de exibição de documentos já disponibilizados ao cooperado.

Apresentadas contrarrazões apenas por CLEBSON COELHO BARBOZA, que pugnou pelo não acolhimento do recurso da cooperativa. A instituição financeira, por sua vez, não apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo cooperado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A questão submetida à apreciação desta Câmara diz respeito à possibilidade de prorrogação de obrigação oriunda de Cédula de Crédito Bancário Rural, firmado entre
Clebson Coelho Barboza
, pecuarista de gado de corte, e a instituição cooperativa
Sicredi
Univales
MT
. Postula-se, ainda, a exibição incidental de documentos indispensáveis ao adimplemento da obrigação.

1.DO RECURSO DE CLÉBSON COELHO BARBOZA

1.1. Da obrigação assumida na Cédula de Crédito Bancário e da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis

As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário nº C21530117-6, em 28/12/2022, com vencimento final em 20/01/2026. O valor principal pactuado foi de R$ 150.000,00, com previsão de quitação em 04 parcelas anuais, nos dias 20/01/2023, 20/01/2024, 20/01/2025 e 20/01/2026.

Embora a referida CCB não explicite, de forma literal, a destinação rural dos recursos nela pactuados, o título revela elementos contratuais que, em seu conjunto, denotam com clareza essa finalidade.

Observa-se que tanto o emitente quanto o avalista são identificados, respectivamente, como trabalhador agropecuário e produtor agropecuário, o que sinaliza a vinculação da operação à atividade rural.

Além disso, a presença de cláusula ambiental que impõe ao tomador obrigações típicas de contratos vinculados à atividade agropecuária, como a vedação de práticas lesivas ao meio ambiente, a exemplo de desmatamentos e queimadas em áreas não regularizadas.

Tais elementos, cotejados com a natureza da instituição financeira,
cooperativa de crédito voltada, em regra, a associados do meio rural, permitem
concluir, de forma segura, que a obrigação assumida pelo autor está intrinsecamente relacionada ao custeio de sua atividade agropecuária.

O autor alega que, durante a vigência do contrato, sua atividade rural foi severamente comprometida por uma sucessão de fatores extraordinários e imprevisíveis, os quais obstaram, de forma objetiva, o cumprimento da obrigação nas condições inicialmente pactuadas.

Sustenta que enfrentou, no ciclo produtivo de 2023, longa estiagem, seguida por chuvas intensas em períodos críticos, o que prejudicou a formação das pastagens, elevando os custos com suplementação alimentar do rebanho.

Aduz que, paralelamente, houve aumento expressivo nos custos operacionais, sobretudo com ração, medicamentos, combustível e assistência técnica, somando-se a isso a significativa retração da arroba bovina no mercado, circunstância que reduziu drasticamente a rentabilidade da atividade e inviabilizou a formação de capital suficiente à liquidação da parcela vencida em 20/01/2024.

Para comprovar tais alegações, juntou documentos técnicos apontando a quebra da normalidade econômica da atividade, notadamente parecer agronômico, laudo de capacidade de pagamento e registros contábeis.

Segundo o autor, esses elementos afastam a caracterização de inadimplemento voluntário, sendo a prorrogação da dívida medida de justiça contratual diante da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da avença.

As circunstâncias acima delineadas constituem fundamento apto a justificar a aplicação do entendimento de que, diante de fatores externos que impactam diretamente a atividade produtiva rural, é legítimo o pleito de alongamento da dívida.

Registro que o autor, buscou a via administrativa, tendo formalizado pedido de prorrogação da dívida perante a instituição financeira credora. Para tanto, encaminhou notificação extrajudicial expondo, de forma circunstanciada, os eventos excepcionais que comprometeram o regular desenvolvimento de sua atividade produtiva.

Instruiu ainda os autos com laudo de capacidade de pagamento, laudo de perdas na produção e registros de comunicação mantida com a credora por meio de aplicativo de mensagens, demonstrando, de forma objetiva, a tentativa de composição extrajudicial da controvérsia.

Esse conjunto fático encontra amparo em recente julgamento desta Câmara, que tratou de situação análoga envolvendo pedido de prorrogação de crédito rural diante de eventos supervenientes que impactaram a atividade produtiva:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CDC INAPLICÁVEL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 7.
O alongamento da dívida rural, conforme Súmula 298 do STJ, depende de comprovação da incapacidade financeira do mutuário e requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira. Ausentes tais requisitos no caso concreto, não há como acolher o pedido
. (...).
O alongamento da dívida rural exige comprovação da incapacidade financeira do devedor e requerimento administrativo prévio
. (...). (N.U 1001966-68.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Evidenciada a vinculação da dívida à atividade agropecuária, a ocorrência de fatores climáticos e econômicos imprevisíveis e a tentativa de composição extrajudicial, mostra-se legítimo o pedido de prorrogação contratual, afastando a ideia de inadimplemento voluntário ou descumprimento doloso.

Tal entendimento valoriza a função social do contrato, preserva a continuidade da atividade rural e evita penalizar o devedor por circunstâncias alheias à sua vontade.

1.2. Da tentativa frustrada de repactuação contratual e do comportamento da instituição credora

Extrai-se dos autos que, mesmo após ser formalmente notificada, com pedido de prorrogação instruído por documentos que evidenciam sua dificuldade financeira, a cooperativa credora não respondeu ao autor, optando por
negativá-lo
e protestar o título.

Essa conduta frustra a tentativa de composição extrajudicial e colide com os deveres de boa-fé e cooperação, enfraquecendo, ainda, a tese de inadimplemento voluntário, especialmente porque o autor cumpriu os requisitos da Súmula 298 do STJ, ao comprovar incapacidade financeira e formalizar requerimento prévio de alongamento da dívida.

1.3. Da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano

O apelante requer a limitação dos juros remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário nº C21530117-6 ao teto de 12% ao ano, alegando tratar-se de operação com natureza rural, sujeita às normas específicas do crédito rural oficial.

Mesmo que o contrato revele indícios de destinação agropecuária dos recursos, isso não basta para caracterizar a operação como integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). Para tanto, é necessário o cumprimento de requisitos formais, como vinculação a programas oficiais, uso de recursos controlados e observância das diretrizes do Manual de Crédito Rural (MCR), o que não se verifica no caso. A cédula não menciona tais condições nem demonstra submissão a encargos regulados pelo Banco Central.

Trata-se, portanto, de operação firmada com recursos próprios da cooperativa, sob regime de liberdade contratual. A taxa de 1,06% ao mês (cerca de 13,45% ao ano) não se revela abusiva, considerando os parâmetros do mercado e a livre pactuação entre as partes.

Dessa forma, inexiste base legal para impor a limitação pretendida, devendo prevalecer os encargos livremente estipulados no contrato.

1.4. Da ilegalidade da capitalização composta de juros (anatocismo)

Questiona-se a validade da cláusula que autoriza a capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário nº C21530117-6, sob o argumento de que não haveria pactuação expressa, clara e destacada quanto à cobrança de juros compostos, tampouco definição da periodicidade e metodologia aplicadas.

De fato, embora a cláusula de "Encargos" e a planilha de amortização anexada à cédula façam referência à capitalização mensal, tais menções não se apresentam de forma ostensiva ou suficientemente clara quanto à forma de incidência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a validade da capitalização em periodicidade inferior à anual, exige-se previsão contratual expressa, redigida com clareza e destaque, especialmente em contratos firmados com pessoas físicas ou pequenos produtores. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
REVISIONAL .
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS
REMUNERATÓRIOS .
TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula
n .
541 do STJ). (...). (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024) (destaquei)

Diante da ausência de linguagem inequívoca e destacada no instrumento, impõe-se reconhecer a nulidade da cláusula que prevê a capitalização mensal dos juros, devendo a dívida ser recalculada conforme o regime simples, com incidência linear dos encargos pactuados.

1.5. Da abusividade das taxas e tarifas não contratadas

O recorrente alega a cobrança de tarifas não expressamente pactuadas no instrumento contratual. Contudo, ao examinar a Cédula de Crédito Bancário, observa-se que todas as tarifas aplicadas se encontram discriminadas em cláusula própria, com identificação nominal e valor correspondente, incluindo tarifas de cadastro e de manutenção.

Em se tratando de contrato firmado entre particulares, sem incidência do Código de Defesa do Consumidor, e ausente demonstração de vício ou onerosidade excessiva, não se vislumbra abusividade nas cobranças realizadas.

1.6. Da descaracterização da mora em razão de encargos abusivos

Alega-se que a cobrança de encargos supostamente abusivos afastaria a caracterização da mora. Todavia, como já demonstrado, os encargos contratados, à exceção da capitalização composta, cuja nulidade foi reconhecida estão de acordo com a legislação vigente e foram livremente pactuados. Diante disso, não há motivo para afastar os efeitos da mora, pois a inadimplência decorreu do não pagamento da obrigação no prazo ajustado, sem que se verifique vício grave no contrato que justifique sua desconsideração.

2. DO RECURSO DE SICREDI UNIVALES MT

A cooperativa apelante manifesta inconformismo com a sentença na medida em que reconheceu a natureza de crédito rural da operação contratual, afastou a cláusula de capitalização composta de juros, aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, declarou a nulidade da indexação da dívida à taxa CDI e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de proibir o protesto do título.

2.1. Da natureza do contrato e inaplicabilidade do crédito rural oficial

Assiste razão à recorrente no tocante à inaplicabilidade do regime jurídico do crédito rural oficial. Ainda que a CCB apresente elementos ligados à atividade agropecuária, como reconhecido na análise do recurso do autor, não se cuida de operação vinculada ao Sistema Nacional de Crédito Rural, tampouco de financiamento inserido em programa de fomento estatal.

O contrato foi firmado com recursos próprios da cooperativa, sob a égide da autonomia privada, afastando-se, portanto, a incidência do limite legal de juros de 12% ao ano e das normas específicas previstas no Manual de Crédito Rural. Essa conclusão, inclusive, corrobora o indeferimento do pedido formulado pelo autor quanto à limitação dos encargos e ao reconhecimento automático da natureza de crédito rural oficial.

2.2. Da capitalização composta de juros

Por outro lado, não merece acolhida a tese da cooperativa quanto à validade da cláusula de capitalização composta de juros. Como já exposto, o contrato não traz previsão clara, expressa e em destaque sobre a forma e a periodicidade da capitalização, em desconformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da Súmula 541. Diante disso, deve ser mantida a nulidade da capitalização mensal e aplicada a sistemática de juros simples, conforme já reconhecido no julgamento do recurso do autor.

2.3. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A cooperativa também impugna a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, nesse aspecto, assiste-lhe razão. Trata-se de contrato celebrado entre particulares, sem qualquer demonstração de vulnerabilidade técnica ou econômica por parte do autor que justifique o enquadramento na condição de consumidor.

Diante disso, afasta-se a incidência do CDC na relação contratual em exame, com a consequente reforma da sentença nesse ponto.

2.4. Da validade da indexação da dívida à taxa CDI

A cláusula que prevê a correção monetária com base na taxa CDI, livremente pactuada entre as partes, é válida. A jurisprudência admite a adoção de índices de mercado, desde que não resultem em onerosidade excessiva ou destoem da natureza do contrato. Inexistindo prova de abusividade no caso concreto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da cláusula de indexação pela taxa CDI.

2.5. Da exclusão dos cadastros de inadimplentes e proibição de protesto

Por fim, a sentença determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e proibiu o protesto do título. No entanto, como já reconhecido, a mora não foi afastada, tendo sido declarada apenas a nulidade da cláusula de capitalização de juros. Nessa condição, não se revela ilegítima a adoção de medidas de cobrança pela cooperativa, como a negativação e o protesto, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada também nesse ponto.

Face ao
do exposto
, voto no sentido de:

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Clébson Coelho Barboza
, exclusivamente para declarar a nulidade da cláusula de capitalização composta de juros da Cédula de Crédito Bancário nº C21530117-6, com determinação de recálculo da dívida segundo o regime de juros simples, mantendo-se os demais termos contratuais.

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por SICREDI UNIVALES MT
, para:

(i) afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

(
ii
) reconhecer a validade da cláusula de indexação pela taxa CDI;

(
iii
) cassar a ordem de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a proibição de protesto;

(
iv
) manter, porém, a nulidade da capitalização composta de juros.

Diante da sucumbência recíproca, compensam-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 86, caput, do CPC, mantendo-se a gratuidade judiciária deferida ao autor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente para
declarar e decretar indevida a capitalização de juros referente ao limite do cheque especial vinculado a conta bancária da parte requerente, bem como a ilegalidade da indexação do capital pela taxa CDI referente a cédula de crédito bancário discutido nos autos; revogo a tutela de urgência deferida nos autos.

Ambas as partes interpuseram recursos.

O autor sustenta, que a Cédula de Crédito Bancário objeto da demanda possui natureza de crédito rural e que comprovou a frustração de safra mediante laudo técnico, o que lhe conferiria o direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos do Manual de Crédito Rural. Alega, ainda, que os juros remuneratórios deveriam ser limitados a 12% ao ano, em observância à regulamentação aplicável ao crédito rural; que houve capitalização de juros sem pactuação válida; que foram cobradas tarifas e seguros não contratados; e que as práticas abusivas perpetradas no curso da relação contratual descaracterizam a mora.

Por sua vez, a cooperativa financeira sustenta a legalidade da utilização da taxa DI como índice de remuneração do capital, com fundamento na evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo argumenta, teria superado o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 176/STJ.

É o relatório.

RECURSO DO AUTOR

Acompanho o voto proferido pela d. relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, no ponto que reconhece a possibilidade de alongamento da dívida rural, à luz do preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural e da Súmula 298/STJ.

Destaco, ainda, que não se aplica ao presente caso o disposto no Decreto-Lei nº 167/67, que regula exclusivamente as cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não abrangendo a Cédula de Crédito Bancário, a qual possui regime jurídico próprio, inclusive quanto à fixação dos encargos remuneratórios e moratórios. Não há, portanto, qualquer limitação legal que imponha teto de 12% ao ano para os juros remuneratórios ou de 1% ao ano para os juros moratórios nesta modalidade contratual.

Concordo também com a validade da cobrança do seguro prestamista e das tarifas pactuadas, e com a improcedência do pedido de descaracterização da mora, por ausência de abusividade contratual durante o período de normalidade (Tema 28/STJ).

Contudo, divirjo no tocante à capitalização de juros.

Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que haja expressa pactuação nesse sentido. O Tema 953 do STJ complementa esse entendimento ao dispor que a estipulação expressa da taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No presente caso, verifica-se que o contrato impugnado prevê expressamente a capitalização mensal dos juros remuneratórios, conforme se extrai da seguinte cláusula (id 298156917 - Pág. 3):

ENCARGOS:
(...)
,
aos quais serão somados os encargos adicionais à taxa efetiva de 10,033869% (DEZ VÍRGULA TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (0,800000% ao mês),
capitalizados mensalmente,
no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida.

Dessa forma, não há ilegalidade na capitalização dos juros remuneratórios na CCB em exame, tendo sido observadas as exigências legais e jurisprudenciais quanto à sua validade.

RECURSO DA COOPERATIVA

Quanto à Apelação da Cooperativa divirjo parcialmente do voto da relatora no que tange à extensão do conhecimento do apelo. Verifico que a insurgência recursal da cooperativa se restringiu à validade da aplicação da taxa DI como indexador do contrato, não tendo
impugnado, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a capitalização de juros.

Da taxa DI.

O Depósito Interbancário (DI), comumente identificado no mercado como CDI, corresponde ao conjunto de títulos emitidos por instituições financeiras com a finalidade de lastrear as operações realizadas no mercado interbancário. Trata-se de instrumento destinado à transferência de recursos entre instituições com excedente de caixa e aquelas que necessitam de liquidez para cumprimento de suas obrigações diárias, representando, assim, o custo do dinheiro no sistema bancário em cada dia útil.

O cálculo e a divulgação do índice são realizados pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), atualmente incorporada à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, desde 2017. A metodologia de apuração segue critérios técnicos sob a fiscalização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), órgãos reguladores das operações financeiras e creditícias no país.

Embora se trate de índice validamente instituído e reconhecido no âmbito do sistema financeiro nacional, a taxa DI não se presta à função de correção monetária, pois não visa exclusivamente à recomposição do valor da moeda. Por ser composta por parcela de juros remuneratórios e variações econômicas, sua utilização como fator de atualização do capital afronta o princípio da preservação do valor real da obrigação, sendo inadequada para essa finalidade.

Por outro prisma, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu em relação ao entendimento consolidado na Súmula 176, passando a admitir a legalidade da utilização da taxa DI como parâmetro de remuneração contratual, desde que observadas determinadas condições.

Em julgamento paradigmático (REsp 1.781.959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
20/2/2020), a Corte Superior assentou que a cláusula que vincula os encargos financeiros à taxa média aplicável aos Certificados de Depósito Interbancário (
CDIs
) não possui caráter potestativo, por se tratar de índice definido a partir de variáveis econômicas e financeiras do mercado, não sendo passível de manipulação unilateral por parte das instituições financeiras. Ressaltou-se, ainda, que eventual abusividade deve ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto, mediante comparação com as taxas médias praticadas no mercado para operações da mesma natureza, conforme parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Naquela oportunidade, o STJ esclareceu que a vedação originalmente prevista na Súmula 176 fundamentava-se na utilização da antiga taxa ANBID/CETIP, então estabelecida por entidade representativa dos bancos, de forma autônoma e sem transparência. Tais condições justificavam o reconhecimento de sua natureza potestativa, por possibilitar a estipulação de encargos sem controle externo ou critérios objetivos. Com a substituição por índices como o DI, cuja apuração se dá de maneira pública, supervisionada por entes reguladores (B3, CMN e BACEN) e vinculada ao comportamento real do mercado, o fundamento para a proibição deixou de subsistir.

A jurisprudência atual, portanto, diferencia os dois contextos: de um lado, a antiga taxa ANBID/CETIP, de natureza potestativa e unilateral; de outro, a taxa CDI, hoje amplamente utilizada no mercado financeiro como indicador de custo do dinheiro, calculada com base em operações reais de crédito interbancário.

No presente caso, constata-se que a taxa DI foi utilizada como componente dos encargos remuneratórios contratados, e não como índice de correção monetária. Com efeito, as cláusulas contratuais expressam de forma clara que o saldo devedor seria acrescido da remuneração acumulada da taxa
DI-Cetip
Over (
Extra-Grupo
), somada a uma taxa efetiva de 10,033869% ao ano (equivalente a 0,800000% ao mês), com capitalização mensal, como se extrai do seguinte trecho:

ENCARGOS:
Sobre o saldo devedor
incidirão encargos denominados básicos, de acordo com a remuneração acumulada da taxa referencial
DI-Cetip
Over (
Extra-Grupo
), calculada e divulgada pela B3
com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros, ou, no caso de interrupção da sua divulgação,
por outra
taxa referencial de juros
com base equivalente que venha a substituí-la,
aos quais serão somados os encargos adicionais à taxa efetiva de 10,033869% (DEZ VÍRGULA TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (0,800000% ao mês), capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida.

ENCARGOS MORATÓRIOS:

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período,
da taxa referencial
DI-Cetip
Over
(
Extra-Grupo
), calculada e divulgada pela B3 com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros, ou, no caso de interrupção da sua divulgação,
por outra taxa referencial de juros
com base equivalente que venha a substituí-la, mais juros efetivos anuais de 23,872053% (VINTE E TRÊS VÍRGULA OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CINQUENTA E TRÊS MILHONÉSIMOS POR CENTO).

Resta, portanto, examinar se a taxa pactuada superou as médias de juros praticadas no mercado para operações semelhantes. De acordo com o laudo pericial constante dos autos (ID 298156930, pág. 16), os encargos totais no período de normalidade variaram entre 19,18% ao ano (janeiro/2022) e 22,18% ao ano (dezembro/2023). Ocorre que o perito utilizou como parâmetro comparativo os encargos médios aplicados a operações de crédito rural.

Contudo, o contrato sub judice (Cédula de Crédito Bancário) possui regime jurídico distinto, não se sujeitando à limitação de juros prevista para operações rurais (12% ao ano), de modo que a comparação pericial parte de premissa equivocada. Assim, o autor não logrou demonstrar que os encargos pactuados ultrapassaram as médias de mercado para contratos da mesma espécie, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da validade da cláusula que prevê a utilização da taxa DI como indexador de juros remuneratórios, afastando-se sua nulidade por ausência de caráter abusivo ou ilegalidade intrínseca.

Diante do exposto, dou parcial provimento à Apelação do autor, a fim de reconhecer o direito ao alongamento da dívida rural, nos termos do Manual do Crédito Rural. Dou também parcial provimento ao recurso da cooperativa, para reconhecer a validade da utilização da taxa DI como indexador dos encargos remuneratórios previstos no contrato, afastando a declaração de sua ilegalidade. Mantenho a sucumbência definida na sentença.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Adiro ao voto do 1º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o
s
voto
s

precedentes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
06/
0
8
/2025.